Tribunal: TJBA
Processo: 8017469-27.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017469-27.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR (R$ 1.268,54). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INCIDÊNCIA DO RE 1.544.367 MG E RE 1.546.884 MG. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa (Tema 1.184/STF). II. Segundo o RE 1.544.367 MG (Rel. Min. Gilmar Mendes), o limite nacional de R$ 10.000,00 da Res. CNJ 547/2024 prevalece sobre normas municipais que fixem patamares inferiores, pois a movimentação inócua da máquina estatal para créditos irrisórios viola o art. 37 da CF. III. Conforme o RE 1.546.884 MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes), teses de repercussão geral aplicam-se imediatamente a todos os processos em curso, independentemente da data de ajuizamento. IV. In casu, a execução de valor ínfimo tramita sem êxito na citação ou localização de bens, somada à ausência de medidas administrativas prévias obrigatórias. V. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8017469-27.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta